Tribunal: TJDFT
Processo: 0732554-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0732554-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMUEL SANTOS ALENCAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, esta impetração é voltada contra ato imputável ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e fora aviada sob a alegação da necessidade de imediata submissão do impetrante ao procedimento cirúrgico de prostatovesiculectomia radical na rede pública do Distrito Federal, por haver sido acometido de neoplasia maligna da próstata, e, não obstante, não lhe fora assegurado o tratamento com a urgência que seu estado clínico demanda, já tendo se passado mais de 6 (seis) meses desde o diagnóstico. Pontuado o objeto da impetração, onquanto tenha se consolidado o entendimento sobre o cabimento da opção pelo mandado de segurança para postulação de prestação pertinente a serviços de saúde fomentados pelo estado, no caso do Distrito Federal subsiste vara especializada em ações que envolvem demandas de saúde, aliada à competência que assiste aos próprios juizados especiais fazendários para processarem e julgarem ações com esse objeto. A opção pelos juízos especializados, que será manuseada pela via cognitiva ordinária, se afigura, a seu turno, mais consentânea com a própria natureza da formulação, à medida em que, ainda que à primeira vista a resolução da postulação não demande digressão probatória, a ação cognitiva sempre é mais consentânea para elucidação de questões que envolvem fatos, como no caso. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da efetividade processual e da cooperação, em prestígio, inclusive, à compartimentação de competência que é realizada com o objetivo de ser justamente resguardada a agilidade na prestação jurisdicional, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante dizer do seu interesse no processamento da formulação pela via mandamental, tendo em conta as vias ordinárias que tem à sua disposição, nas quais poderá postular a mesma prestação provisória formulada. Acudido o chamamento, direi, em qualquer hipótese, sobre o prosseguimento. Intime-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator